Tribunal: TJSP
Processo: 0002069-75.2014.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Furto – Momento consumativo – Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do agente.

Pena – Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o, "c", do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002069-75.2014.8.26.0111, da Comarca de Cajuru, em que é apelante BRENO
EDUARDO LOPES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-75.2014.8.26.0111 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002069-75.2014.8.26.0111
Apelante: Breno Eduardo Lopes da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Cajuru
Voto no 21959
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais –
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é
crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm
ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas. A simples condição de policial não torna a
testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o
mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos
autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser
reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.
Furto Momento consumativo Entendimento
O entendimento jurisprudencial que vem predominando tem como
consumado o furto tão-só pelo mero estado transitório de detenção
da res, não sendo exigida sua posse prolongada por parte do
agente.
Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem
violência ou grave ameaça Regime prisional semiaberto para
início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação por crime comum praticado sem
violência ou grave ameaça, cujo agente seja reincidente, a opção
pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e a vedação do art. 33, § 2o,
“c”, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 259/265, prolatada pelo MM.
Juiz Mario Leonardo de Almeida Chaves Marsiglia, cujo relatório ora se
adota, BRENO EDUARDO LOPES DA SILVA foi condenado como incurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-75.2014.8.26.0111 -Voto no
3
no art. 155, caput, do CP, às penas de 01 ano e 04 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Inconformado, apelou o réu em busca de absolvição,
por insuficiência de provas. Alternativamente, almeja o reconhecimento da
tentativa do delito e a fixação de regime menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso merece parcial provimento.
A condenação do acusado pelo crime de furto simples
foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo probante, haja
vista que Breno Eduardo foi flagrado pela câmera de segurança do
supermercado e preso logo após a fuga do estabelecimento comercial.
Consta dos autos que o ora apelante teria subtraído,
para si, uma garrafa de Whisky, marca “Johnnie Walker Black Label”,
avaliada em R$ 107,91, pertencente ao Supermercado União.
Segundo o que restou apurado, o réu se dirigiu ao
estabelecimento comercial e se apoderou da garrafa de whisky, colocando-
a na cintura, por baixo de sua blusa. Ocorre que o funcionário do
estabelecimento comercial, ao perceber que o acusado esboçava atitude
suspeita, indagou, na saída do comércio, se ele havia subtraído algum bem.
Nesse momento, o acusado se evadiu e se desvencilhou de uma garrafa
subtraída, próximo a um monte de entulho, mas acabou detido pelos
policiais que o localizaram após a descrição física fornecida pelo funcionário
do supermercado.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de avaliação de fls. 23 e pelo laudo das imagens da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-75.2014.8.26.0111 -Voto no
4
câmera de segurança do supermercado de fls.131/137.
A prova oral (fls. 10, 12/13, 18/19, 240/246 e mídia que
acompanha os autos) colhida na instrução criminal mostrou-se, outrossim,
apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do
agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Embora
Breno
tenha, ao ser ouvidio na fase
extrajudicial, negado a prática delitiva, os relatos coerentes da vítima e das
testemunhas arroladas pela acusação, Policiais Militares que atenderam à
ocorrência, esclareceram a dinâmica do crime e as circunstâncias que
cercaram a prisão do acusado, já conhecido do meio policial pelos
pequenos furtos em razão de ser usuário de entorpecentes. Observe-se não
ter sido possível obter sua versão sob o crivo do contraditório, uma vez que,
mesmo estando devidamente citado e intimado, quedou-se inerte, deixando
de comparecer a seu interrogatório judicial.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las.
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises
preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-75.2014.8.26.0111 -Voto no
5
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 2
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de que,
não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial considerada
com reservas, suas declarações deverão revestir-se de presunção de veracidade e de
legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral.
O crime se consumou tão somente pelo mero estado
transitório de detenção da res pelo apelante. Não é exigida, com efeito, para
a consumação do delito de furto, a posse prolongada, tranquila e desvigiada
do bem subtraído, por parte do agente. Neste sentido o seguinte julgado:
Agravo Regimental em Recurso Especial Penal Furto
Consumação do crime de furto
Posse tranquila da res

Desnecessidade Agravo Regimental desprovido
1. O entendimento pacificado nesta Corte, que considera
consumado o crime de roubo, bem como o de furto, no momento
em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que haja
perseguição policial e não obtenha a posse tranquila do bem,
sendo prescindível que o objeto do crime saia da esfera de
vigilância da vítima. 2. Agravo regimental desprovido. 3
Inarredável, portanto, o decreto condenatório.
As penas, dosadas e fundamentadas em consonância
com o sistema trifásico, merece reparo, tão somente, no tocante ao regime
inicial fechado imposto ao ora apelante.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.
3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial no 1346113 SP
(2012/0204363-8). Agravante: Xiomara Maribel Monzon Lopez. Agravado: Ministério Público do
Estado de São Paulo. Relatora: Ministra Laurita Vaz. 5a Turma. Brasília, 22 de abril de 2014.
Votação unânime. Diário da Justiça Eletrônico 30 Abr. 2014. Revista Eletrônica de Jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1313658&tipo=0&nreg=201202043638
&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20140430&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em: 13
Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-75.2014.8.26.0111 -Voto no
6
Na primeira fase, a reprimenda foi fixada no mínimo
legal, em atendimento às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Na segunda etapa as penas foram exasperadas de 1/3,
por força da agravante da reincidência, perfazendo 01 ano e 04 meses de
reclusão e 13 dias-multa.
Na terceira e derradeira fase, ausentes causas de
aumento ou diminuição de pena, o subtotal obtido na fase anterior tornou-se
definitivo.
O condenado não faz jus ao regime aberto, por
expressa vedação legal, dada sua reincidência. A pena pode, todavia, ser
inicialmente cumprida no regime semiaberto, que demonstra ser o mais
adequado, em função não apenas do fato do quantum cominado ser inferior
a quatro anos de privação de liberdade, como das particularidades do caso
em apreço, que indicam não ser necessária a adoção de medidas mais
rígidas de controle do processo de ressocialização do réu. Conquanto a
condenação tenha implicado em imposição de reclusão a reincidente, fato é
que não se cuida de criminalidade violenta, mas de mero furto, cujo
privilégio não foi reconhecido apenas em função da já mencionada não
primariedade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
Defensivo interposto em favor de BRENO EDUARDO LOPES DA SILVA
para fixar o regime inicial semiaberto, restando mantida, no mais, a r.
sentença.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-se
o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do
art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe foi dada pela
Resolução CNJ n. 237/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002069-75.2014.8.26.0111 -Voto no
7
ROBERTO GRASSI NETO
Relator